Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Apelação cível. Mandado de segurança. ICMS difal. Tema 1.266, do STF. Modulação de efeitos. Exação afastada no exercício de 2022. Compensação e restituição não cabíveis. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação devolvida para juízo de retratação, conforme o art. 1.030, II, do CPC, ante possível divergência entre o acórdão proferido por esta Turma e o decidido pelo excelso STF no julgamento do RE no 1.426.271/CE (Tema 1.266, dos recursos extraordinários repetitivos).
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão: constitucionalidade da exação do ICMS-Difal no exercício de 2022.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.266 dos recursos extraordinários repetitivos, afastou a incidência da anterioridade de exercício para o ICMS-Difal e promoveu à modulação dos efeitos da decisão. Ficou estabelecido, assim, que “exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do Difal em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.
4. Se o presente mandado de segurança foi protocolado em 24/5/2022, é indevida a cobrança do ICMS-Difal referente ao exercício de 2022 em relação ao impetrante
5. O contribuinte não faz jus à compensação ou à restituição de valores eventualmente pagos a título de ICMS-Difal, em consonância com o alcance restritivo da modulação de efeitos adotada pelo STF.
IV. Dispositivo
6. Apelo parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.266.